Tribunal: STF
Processo: Rcl 74817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Direito constitucional e administrativo. Ação de improbidade administrativa. Suspensão de direitos políticos. Condenação por conduta culposa causadora de dano ao erário. Violação do entendimento firmado na decisão cautelar da ADI nº 6.678. Aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. Na decisão cautelar proferida na ADI nº 6.678, publicada no DJe de 5/10/21 (portanto, antes de serem implementadas modificações na Lei nº 8.429/93 pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021), determinou-se que o inciso II do art. 12 da Lei nº 8.429/92 deveria ser interpretado conforme a Constituição, ficando estabelecido que “a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário”, vigendo essa interpretação “inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022”.



    2. A ratio da decisão cautelar paradigma orienta a impossibilidade de início da execução da sanção de suspensão de direitos políticos em razão de condenação por ato de improbidade administrativa culposo, com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/92 (na redação anterior à modificação pela Lei nº 14.230/21), ou por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública (tipificados no art. 11 da Lei nº 8.429/92) enquanto vigentes seus efeitos.



    3. A decisão reclamada, ao determinar a adoção de providências para a concretização da suspensão de direitos políticos em razão de condenação por ato de improbidade administrativa culposo, com fundamento no art. 10, incisos I e XI, c/c o art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (na redação anterior à modificação pela Lei nº 14.230/21), vai de encontro à determinação cautelar na ADI nº 6.678.



    4. Agravo regimental não provido.